Tribunal: TJPA
Processo: 0018641-45.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018641-45.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: JHONATAN PATRICK MACHADO DO NASCIMENTO, LUIZ ERNANDES DAMASCENO SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL ACLARATÓRIO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória dos réus

pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, alegando que houve omissão no Acórdão, vez que não houve manifestação sobre a dosimetria da pena.

Nesse sentido, aduz que houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria, vez que, na primeira fase, o Juízo sentenciante, ao exasperar a pena basilar, aplicou fração superior a 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável ao réu. E, na terceira fase, a pena foi aumentada pela metade apenas com base no número de majorantes.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, (i) verificar se o objeto do presente recurso se insere em uma das hipóteses legais para oposição dos Embargos declaratórios; (ii) se a matéria descrita no presente recurso foi ventilada anteriormente nas razões do Recurso de apelação ou se trata de inovação recursal.

III.

Razões de decidir

4.

Os Embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

5. O embargante pretende a modificação da decisão, trazendo à discussão matéria não alegada nas razões recursais da apelação, sobre a qual este Tribunal não estava obrigado a se manifestar.

6. Os Embargos de Declaração têm como finalidade completar ou aclarar as decisões judiciais porventura eivadas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam ao debate de matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal, assim como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de manifestação da parte contrária sobre a questão suscitada.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.346255-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em14/11/2024.

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.198201-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018641-45.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTES: JHONATAN PATRICK MACHADO DO NASCIMENTO e

LUIZ ERNANDES DAMASCENO SOUZA

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JHONATAN PATRICK MACHADO DO NASCIMENTO e LUIZ ERNANDES DAMASCENO SOUZA contra Acórdão de ID. 21256860, de minha relatoria, por meio do qual neguei provimento à apelação dos embargantes, mantendo a condenação de ambos pelo crime de roubo majorado, nos termos do no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformados, os embargantes aduzem que houve omissão no Acórdão, vez que não houve manifestação sobre a dosimetria da pena.

Dessa forma, alega nas razões deste recurso que houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade momento de realização da dosimetria da pena, posto que, na primeira fase, o Juízo sentenciante,
ao exasperar a pena basilar, aplicou
fração superior a 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável ao réu. E, na terceira fase, a pena foi aumentada pela metade apenas com base no número de majorantes (ID-21364949).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração, posto que a dosimetria da pena não foi impugnada pelos embargantes no Recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal (ID-23099309).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Passo à análise.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada.

Nas razões do presente recurso, os embargantes alegam que há omissão no Acórdão, vez que não houve manifestação sobre a dosimetria da pena.

Nesse sentido, aduzem que houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no momento de realização da dosimetria da pena, posto que, na primeira fase, o Juízo sentenciante,
ao exasperar a pena basilar, aplicou
fração superior a 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável ao réu. E, na terceira fase, a pena foi aumentada pela metade apenas com base no número de majorantes, em dissonância com as disposições da Súmula 443 do STJ.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a matéria em apreço não foi levada à apreciação desta Corte por ocasião do julgamento do Recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença condenatória.

Nas razões do apelo, a defesa limitou-se a requerer a absolvição dos embargantes por entender que as provas eram insuficientes para subsidiar o édito condenatório. Todavia, foi silente em relação à dosimetria das penas.

Na ocasião, à unanimidade de votos, os integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, negaram provimento ao recurso, nos termos do acordão abaixo ementado:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA FOGO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos fora do alcance de testemunhas, assume especial relevância probatória, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas

2. Segundo entendimentos atualizados dos Tribunais Superiores, o reconhecimento pessoal somente terá lugar quando houver dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, hipótese em que se deve observar as formalidades do art. 226 do CPP. No presente caso, não pairaram dúvidas quanto a identidade dos apelantes como autores do delito.

3. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4. Recurso conhecido e desprovido

Nessa esteira, constata-se que a matéria ventilada nos presentes aclaratórios não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

Na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão, trazendo à discussão matéria não alegada nas razões recursais da apelação, sobre a qual este Tribunal não estava obrigado a se manifestar.

É necessário destacar que os Embargos de declaração têm como finalidade completar ou aclarar as decisões judiciais porventura eivadas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam ao debate de questões não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal, assim como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de manifestação da parte contrária sobre a questão suscitada.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais pátrios. Certifique-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO.

- Contendo o acórdão suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada no ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, inexiste omissão a ser sanada.

-
Ao veicular nos embargos declaratórios questões não alegadas em qualquer outra oportunidade, incorre o embargante em inovação recursal, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos dos aclaratórios.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr

1.0000.24.346255-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em14/11/2024
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios
.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.198201-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023)

Portanto, não há como acolher os presentes embargos, vez que a insurgência nele descrito revela manifesta inovação recursal em formato de segunda apelação, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2025